Tribunal: TJSP
Processo: 1010218-13.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Contrato de mútuo – Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC – Admissibilidade – Prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CC – Processo

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Contrato de mútuo – Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC – Admissibilidade – Prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CC – Processo impulsionado pelo exequente mais de cinco anos após o decurso do prazo legal – Prescrição intercorrente caracterizada – Honorários advocatícios – Inexistência de ônus para ambas as partes quando reconhecida a prescrição intercorrente – Precedentes desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.